Tribunal: CARF
Processo: 10314.002548/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. INOCORRÊNCIA.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em solo nacional prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Cumpridos os requisitos formais de existência do auto de infração previstos no Decreto no 70.235/70, atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa e não evidenciado uma das hipóteses previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, resta prejudicado o acolhimento da preliminar de nulidade.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SISCOMEX-CARGA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos em que a lei deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002548/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.840 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
DESCONSOLIDADOR. INOCORRÊNCIA.
Segundo a IN SRF n° 800/2007, em seu art. 2o, inciso IV, compete ao agente
desconsolidador/agente de carga representante do transportador estrangeiro em
solo nacional prestar as informações sobre a carga no Siscomex Carga, dentro
dos prazos estabelecidos, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Cumpridos os requisitos formais de existência do auto de infração previstos no
Decreto no 70.235/70, atendidos os princípios do contraditório e da ampla
defesa e não evidenciado uma das hipóteses previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, resta prejudicado o acolhimento da preliminar de nulidade.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de
ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
SISCOMEX-CARGA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos em que a lei deixe
de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos argumentos de culpa de terceiro, ausência de dano ao erário, denúncia espontânea e
relevação da penalidade e, da parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002548/2009-51
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão no 16-78.622:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
20.000,00 (fl.09). Fundamento Legal (fl.13): Art. 15, 17, 24, 27, 30 a 32, 36 a 43, 52 a
55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A Fiscalização constatou que a empresa ALPHAPRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA. promoveu o registro de Declaração de Importação cujas
informações referentes a algumas NCM não foram lançadas nos Sistemas. Nesse passo,
a Agência Desconsolidadora é a pessoa responsável pela obrigação, nos termos do art.
3o e seguintes da IN SRF no 800/07, qual seja, "Nuno Ferreira Cargas Internacionais
Ltda.", conforme extratos dos CE-Mercantes.
Intimada do Auto de Infração em 20/03/2009 (fl. 11), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 25/03/2009, juntados às fls. 32 e seguintes, e em
alegando em síntese:
É imprescindível que o fato imputado ao Autuado esteja devidamente
descrito, assim como a dispositivo legal ora infringida, sob pena de nulidade
do auto de infração;
A Autoridade fiscal deixou de apontar se a conduta infratora foi a não
prestação de informação ou a de prestá-las com atraso, e neste último caso
qual seria o prazo a ser observado;
É preciso aferir quem efetivamente violou à Lei para então aplicarlhe a
sanção se havia alguma inconsistência nos documentos apresentados, deveria
ter sido exigido o pagamento da multa, pelo importador;
Requer seja a interessada isentada da pena, pois o Sistema SISCOMEX é
complexo dificultando o cumprimento de prazos legais.
Ato seguinte, a 22a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo a pena imposta, essencialmente dada à
responsabilidade da recorrente pelo dever instrumental na figura de agente desconsolidador. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a recorrente prontamente interpôs recurso voluntário arguindo diversas
matérias em sede preliminar e de mérito que serão abordadas em seguida no presente voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Depreende-se da leitura dos autos, tratar-se de ausência de informações sobre
carga no Siscomex, concernentes as DI ́s 08/0776844-2, 08/0903092-0, 08/1313932-0,
08/1313938-9, 08/1532056-0, 08/1531913-9 e 08/1531799-3.
De já, peço venia, para fazer uma pequena introdução sobre o tema antes da
análise dos argumentos deduzidos pelas recorrente em recurso voluntário.

1. Do Sistema Siscomex e encargos.
É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB no
800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, vejamos:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
.............................................................................................................................................
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada
escala da embarcação em porto alfandegado
___________________________________________________________________
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Os obrigados a inserção de dados no Siscomex estão arrolados no art. 2o da IN
SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante às informações
pertinentes sobre carga e transporte.
Logo se conclui que há responsabilidade solidária entre o representante do
transportador estrangeiro em solo nacional e o desconsolidador ou agente de carga.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no Siscomex. Ao passo que o mero descumprido sujeita o
infrator a penalidade prevista no Art. 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei n° 37/66 (com
alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art. 45 da IN SRF no 800/2007, vejamos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Entretanto, com a nova redação dada pela IN SRF no 899/2008, os prazos do art.
22 sofreram alteração passando a exigência a vigorar a partir de 01/04/2009, vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Prossigo o voto com a análise sobre os fatos.

2. Dos fatos e documentos acostados aos autos.
Necessário, ainda, uma digressão dos fatos, com uma análise precisa dos
documentos.
Como já dito, a autuação decorre de ausência de informações de carga no
Conhecimento Eletrônico decorrentes daquelas declaradas nas DI nos 08/0776844-2 (CE
150805102587418),
08/0903092-0
(CE
150805109680561),
08/1313932-0
(CE
150805151157103),
08/1313938-9
(CE
150805151175349),
08/1532056-0
(CE
150805168475871),
08/1531913-9
(CE
150805168468581)
e
08/1531799-3
(CE
150805168498731), traslado trecho da autuação:
Os extratos das referidas declarações apresentaram o seguinte alerta no campo
“Alertas/Erros" sobre a existência de NCM não contida nas informações do CE-
Mercante: "Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das
NCM não contidas nas NCM informadas no CE-Mercante".
As declarações listadas nas letras C e D apresentam o conhecimento master, tendo tido,
portanto, somente uma fonte de alimentar os sistemas, gerando, portanto, uma única
infração.
As declarações listadas nas letras E, F e G apresentam o conhecimento master, tendo
tido, portanto, somente uma fonte de alimentar os sistemas, gerando, portanto, uma
única infração.
Fazendo leitura das fls. 149/164 identificamos pedidos de retificações das citadas
Declarações de Importação - DI, datados de 18/05/2009 - formalizados antes de a recorrente ter
ciência do auto de infração ora em apreço.
O objetivo da recorrente era adequar às informadas lançadas nos conhecimentos
eletrônicos (CE-master/filhotes) com aquelas indicadas nas declarações de importação. Assim,
pleiteou a retificação de cada DI para informar a correção do conhecimento eletrônico.
Transcrevo o apontamento feito pela a autoridade em um dos pedidos a título de exemplo:
PRESENTE RETIFICAÇÃO TEM A FINALIDADE DE INFORMAR QUE FOI
SOLICITADO NA ALFANDEGA DE SANTOS UM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO
NO CE MERCANTE ATENDENDO A CHAMADA ELETRÔNICA DO DIA
02/09/2008 INCLUINDO OS RESPECTIVOS NCMS, CONFORME CE MERCANTE
150805151157103.
Feitas as considerações, passo as razões recursais da recorrente.

3. Análise da peça recursal.
Consoante narrado pretende a recorrente afastar a multa isolada de R$ 20.000,00
aplicada pela autoridade aduaneira em razão de ausência de informações sobre carga
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

transportada no Siscomex Carga referentes às DI 08/0776844-2, 08/0903092-0, 08/1313932-0,
08/1313938-9, 08/1532056-0, 08/1531913-9 e 08/1531799-3.
Para tanto alega as matérias abaixo examinadas.

a) Das Preliminares:
(i)
Ilegitimidade passiva ad causam.
Inicialmente, a recorrente argumenta ilegitimidade passiva para figurar na
presente relação, visto que agiu, tão somente, como agente desconsolidador.
Embora a matéria não tenha sido levantada na impugnação, a meu ver, por tratar-
se de matéria de ordem pública, segundo o art. 485 c/c 337, ambos do CPC, conheço do
argumento.
In casu, a recorrente confirma ter atuado na qualidade de desconsolidador,
portanto, incontroverso sujeitar-se a obrigação de informar no Siscomex Carga todos os dados a
respeito da carga transportada e sobre o veículo procedente do exterior, como responsável nos
termos da IN RFB no 800/2007, nos artigos 2o e 6o, em especial.
Tendo sido o CE-mercante incluído com omissões sobre cargas (divergência com
a DI), resta evidente o descumprimento da referida obrigação e, por isso a penalidade e o
enquadramento legal da sanção1 pela autoridade aduaneira encontram-se corretos e, por isso,
acertada a decisão recorrida.
Portanto, rejeito a presente preliminar.
(ii)
Da Culpa de terceiro e ausência de dano ao erário.
Outro argumento deduzido em recurso para o cancelamento da multa isolada, gira
em torno da culpa da importadora ALPHAPRINT COMERCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA como, também, a inexistência de dano ao erário.
Por simples leitura da defesa prévia e da peça recursal, verifico que a recorrente
inova seus argumentos, o que é vedado na presente esfera, vez que envolve reexame de matéria
fático-jurídica, porque não oportunizado apreciação do tema pelo Juízo a quo, excetuando as
questões de ordem pública como já dito anteriormente.
Tal procedimento viola frontalmente o Princípio da Dialeticidade, em razão de
suprimir instância, como também da Lealdade Processual, da Ampla Defesa e do Contraditório
em face à Fazenda Nacional.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...] omissis;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[...] omissis;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

Sendo assim, a matéria aventada pela recorrente em sua peça recursal, que não de
ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão, a exemplo cito como precedente o
Acórdão no 3001-000.546.
Dito isso, não conheço dos argumentos.
(iii)
Nulidade do auto de infração.
O argumento embrionário sobre a nulidade trazido no recurso se iguala aquele da
impugnação. Naquela ocasião, foi muito bem enfrentado pelo juízo a quo.
Por concordar com a decisão recorrida, neste ponto, a adoto como razões de
decidir:
A interessada defende que o fato imputado ao Autuado não foi
devidamente descrito, assim como não mencionou o dispositivo legal ora
infringido, com ausência de imputação da conduta infratora.
O Auto de Infração refere-se à não prestação de informação sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executar. Cabe ressaltar
que o ato administrativo descreve todos os fatos, os quais levaram à
autuação (fls.10/11 – ausência de informação nos Sistemas da RFB de
informações a respeito de algumas NCM contidas nas adições da DI),
bem como toda a fundamentação legal da infração (fl.13 - arts. 15, 17,
24, 27, 30 a 32, 36 a 43, 52 a 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03).
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece
todas (numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos
venham a ser considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no
presente processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer
menção, pela impugnação trazida – é de se descartar a possibilidade de o
referido procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Pelo exposto, conclui-se que não houve a caracterização da nulidade,
conforme acredita a impugnante.
b) Mérito
(i)
Da retificação do Conhecimento Eletrônico (Master/filhotes).
A narrativa inicial demonstra estar-se diante de “retificação” de informações no
Siscomex Carga, corroborado através dos pedidos de fls. 149/164.
Essa turma tem entendimento uníssono quanto à aplicação da retroatividade
benigna encampada no art. 106, II do CTN, nos casos em que o sujeito passivo busca a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

retificação das informações no Siscomex-Carga mesmo após o prazo previsto no § 1o, do art. 45
da IN SRF 800/2007, vigente à época dos fatos.
O posicionamento adotado vai ao encontro com as alterações contidas na IN SRF
no 899/2008 que alterou o art. 22 da IN SRF 800/2007, tal qual da Solução de Consulta Cosit no
2/2016.
Nessa senda, adoto as razões de decidir do ilustre conselheiro Carlos Alberto da
Silva Esteves relator do acórdão 3002-000.510, que em caso similar, afastou a multa isolada
dada a retificação do conhecimento eletrônico no Siscomex-Carga, para tanto invocando o
princípio da retroatividade benigna:
Ausência de Tipicidade
Outra argumentação trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário,
que acarretaria a nulidade do Auto de Infração e, por isso, é tratada nesta
seção, refere-se a uma suposta falta de tipicidade em sua conduta, pois os
dados sobre a vinculação do Manifesto à escala, embora
intempestivamente, foram prestados à Aduana. Assim, segundo ela, não
haveria tipicidade na sua conduta, porque o dispositivo legal apenas
tipifica a ausência da prestação da informação, fato que, ainda segundo
ela, não ocorreu no caso concreto.
Embora não tenha sido objeto de argumentação específica na peça
recursal, compulsando-se os autos, verifica-se que a motivação para a
lavratura do presente Auto de Infração foi um pedido de retificação de
dados sobre a vinculação do Manifesto à escala no Porto de Santos após
o prazo estabelecido na legislação, tendo sido prestadas as informações
iniciais tempestivamente, merece uma melhor análise.
Em realidade, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução
Normativa SRF o 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos
à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei
no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as
rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
.......................................................................................................
(grifo nosso)
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a
alteração das informações já apresentadas, retificação, realizada após o
prazo inicial, também se subsumia à tipificação contida na alínea "e" do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução
Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado
e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966.
Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna
encontra-se esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a)
quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática. (grifo nosso)
É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na
data da ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de
penalidade pelo cometimento de infração, deve-se observar o Princípio
da Retroatividade Benigna, quando a conduta tida como indevida deixar
de ser tratada como infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta
ser reduzida, caso que o menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na
legislação, a imposição fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o
da IN 800/2007. Sem entrarmos na discussão sobre a legalidade desse
dispositivo infralegal, ao estender aos casos de retificação o disposto no
art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há
como se sustentar a imposição desta penalidade aos processos não
definitivamente julgados, por aplicação do Princípio da Retroatividade
Benigna.
(ii)
Denúncia espontânea e Relevação da pena.
Por fim, em relação aos fundamentos de denúncia espontânea e a relevação da
pena trazidas pela recorrente em recurso voluntário, é nítida a inovação recursal quando
confrontados com as alegações narradas na impugnação.
Logo, assim como nos argumentos de culpa de terceiros e dano ao erário, houve
preclusão.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.840 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002548/2009-51

4. Conclusão.
Ao todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos argumentos de culpa de
terceiro, ausência de dano ao erário, denúncia espontânea e relevação da penalidade e, da parte
conhecida, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário para cancelar a multa isolada de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital